Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 350, do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a alegação de decadência de seu direito apresentado pela parte ré, em sede de contestação (ID 63298621), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se.